Tribunal: STF
Processo: RE 1392972
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 1.523-9, DE 1997. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF. NO CASO, INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. RE Nº 590.809-RG/RS; TEMA RG Nº 136. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 343 DO STF.



    A ação rescisória configura ação autônoma, de natureza constitutivo-negativa, que visa desconstituir decisão com trânsito em julgado, com hipóteses de cabimento numerus clausus, não admitindo interpretação analógica ou extensiva.



    O art. 485, V, do CPC, que autoriza a rescisão de julgado por ofensa à literal disposição de lei, somente é aplicável quando a interpretação dada seja flagrantemente destoante da exata e rigorosa expressão do dispositivo legal.



    A teor da Súmula 343 do STF, não cabe ação rescisória se a decisão a ser desconstituída tiver fundamento em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Com base no julgamento do RE 590.809, acrescenta-se que a Súmula 343 também tem incidência quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional.



    Hipótese na qual se constata que, à época do julgado rescindendo, a questão relativa à não incidência da decadência aos benefícios concedidos antes do advento da Medida Provisória nº 1523-97 estava pacificada junto ao Superior Tribunal de Justiça e também perante o Tribunal Regional Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.



    Ação rescisória julgada improcedente.”



    (e-doc. 2, p. 108; grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Sustenta que o Colegiado de origem, ao preservar decisão anterior que contrariou a jurisprudência desta Corte acerca da existência de prazo decadencial para fins de revisão de benefício previdenciário, violou o entendimento da Suprema Corte firmado no julgamento do RE nº 626.489-RG/SE (Tema nº 313 do ementário da Repercussão Geral). Pretende o afastamento do óbice previsto no verbete nº 343 da Súmula do STF, por se tratar de matéria de natureza constitucional. Requer o provimento do recurso extraordinário, julgando-se procedentes os pedidos formulados na ação rescisória. (e-doc. 2, p. 119-125).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Na origem, foi ajuizada ação rescisória, a fim de obter-se rescisão de acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pela inexistência de decadência para revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da edição da Medida Provisória nº 1.523, de 1997.



    4. O pedido foi julgado improcedente, a partir do teor do enunciado nº 343 da Súmula do STF, tendo em vista que a questão posta (não incidência de decadência para a revisão de benefícios concedidos anteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.523, de 1997) estava pacificada perante o STJ, somente vindo a receber posicionamento contrário daquela Corte em data posterior, com o julgamento do Resp nº 1.303.988/PE, em 14/03/2012, e com o julgamento, no STF, do RE nº 626.489-RG/SE, em 16/10/2013, ocasião em que esta Suprema Corte concluiu que a norma processual de decadência incide em todos os benefícios previdenciários concedidos, desde o dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, a partir de 1º/08/1997 (pela vigência da MP nº 1.523-9, de 1997) (e-doc. 2).



    5. Instado a manifestar-se acerca de juízo de retratação, considerado o julgamento havido no RE nº 590.809-RG/RS, Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral, o Tribunal de origem confirmou o entendimento anterior, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 136. 



    1. No julgamento do Tema nº 136, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a decisão que transitar em julgado de acordo, à época, com o entendimento do STF, não poderá ser rescindida, mesmo na hipótese de o STF mudar sua jurisprudência em sentido diverso da decisão transitada em julgado, salvo em caso de controle concentrado de constitucionalidade. 



    2. A aplicação dada à Súmula 343 do STF no acórdão em reexame não está, todavia, em desacordo com o decidido quanto ao Tema STF nº 136, tendo em vista que o acórdão rescindendo versou sobre o direito à revisão da aposentadoria com base no direito adquirido ao melhor benefício. Nesse caso específico, a incidência ou não do prazo decadencial estabelecido pelo art. 103 da Lei nº 8213-91 é questão que se coloca no nível da legalidade. 



    3. Ao contrário do que ocorre com a decisão sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento posterior da questão infraconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo em recurso repetitivo, não tem aptidão para desconstituir a coisa julgada formada anteriormente em sentido contrário. Sendo assim, mesmo a solução desfavorável aos segurados quanto ao Tema STJ nº 966 é irrelevante para o desfecho da ação rescisória. 



    4. Mantido o julgamento de improcedência da ação rescisória.”



    (e-doc. 77)



    6. Tenho, portanto, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, em harmonia com o teor do enunciado nº 343 da Súmula do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AR nº 1.956-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Rev. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 978.852-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 04/09/2020).



    7. Por fim, esclareço não haver contrariedade ao que decidido no RE nº 590.809-RG/RS, Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que esta Corte declarou a pertinência do enunciado nº 343 da Súmula do STF quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Pretório Excelso à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Confira-se a respectiva ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    (RE nº 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/102014, p. 24/11/2014; grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 2, p. 105), deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator